Tribunal: TJES
Processo: 5017450-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017450-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA CELIA ABREU JARDIM

AGRAVADO: ANDERSON BISS NUNES

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE RESERVA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por ex-advogada contra decisão que indeferiu pedido de levantamento ou reserva de valores depositados em juízo na fase de execução de título extrajudicial, visando ao pagamento de honorários advocatícios contratuais e de sucumbência. A agravante alegou ter atuado diligentemente até a celebração de acordo que resultou no depósito judicial e sustentou seu direito à remuneração pelos serviços prestados, mesmo após sua destituição. Requereu a suspensão da execução e a preservação dos valores depositados, no montante de R$ 257.901,50.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento para impugnar decisão que indefere pedido de reserva de valores a título de honorários advocatícios; (ii) estabelecer se a ex-advogada tem direito imediato à reserva dos valores depositados judicialmente para fins de pagamento de honorários contratuais e de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias proferidas no curso do processo de execução, conforme previsto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC.

4. A revogação do mandato não exime o cliente da obrigação de pagar os honorários contratuais devidos até a data da destituição, mas a cobrança desses valores previstos em contrato firmado entre as partes deve ser feita por meio de ação autônoma, que permita a apuração do montante ajustado.

5. Os honorários sucumbenciais dependem de decisão judicial e estão condicionados ao eventual êxito da parte representada na ação de origem, cabendo ao juiz, no momento oportuno, determinar sua distribuição proporcional entre os advogados que atuaram no processo.

6. Inexistindo sentença na ação originária e não implementada a condição do êxito, não se verifica, neste momento, a probabilidade do direito alegado pela agravante, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a reserva de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere pedido de reserva de valores em processo de execução, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC.

2. A reserva de honorários sucumbenciais somente pode ser determinada após sentença que reconheça o êxito da parte, sendo incabível sua antecipação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017450-32.2024.8.08.0000

RECORRENTE
: MARIA CÉLIA ABREU JARDIM

RECORRIDO
: ANDERSON BISS NUNES

RELATOR: DES. SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de
TUTELA DE URGÊNCIA
interposto por
MARIA CÉLIA ABREU JARDIM
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da
2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES
, nos autos da ação
Execução de Título Extrajudicial
registrada sob o nº
0003149-32.2016.8.08.0038
, ajuizada por
ANDERSON BISS NUNES
em face de
GILBERTO BOLSANELLO e QUESIA CRISTINA BOLDRINI BOLSANELLO
, que indeferiu o pedido da recorrente de levantamento ou reserva de valores depositados para pagamento de honorários sucumbenciais e contratuais.

PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Em sede de contrarrazões, o Agravado sustenta que o Agravo de Instrumento é incabível no caso, pois não se enquadra nas hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
Salienta que a discussão diz respeito a honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, o que deveria ser feito em ação própria entre ex-advogada e cliente, não por meio de agravo.
Além disso, afirma que não há urgência ou perigo na demora que justifique a medida.

Entretanto, deve ser afastada a alegação de inadmissibilidade do recurso, uma vez que a teor do que disposto no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, expressamente autoriza a interposição de Agravo de Instrumento contra decisões proferidas processo de execução, sendo, portanto, cabível a via eleita.

Assim, rejeito a preliminar.

É como voto.

Mérito recursal

Sem delongas, após reexaminar os autos, não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando da análise da antecipação de tutela recursal.

Muito bem. Consigno inicialmente que a teor do disposto no artigo 682, inciso I, do Código Civil, que dispõe sobre o mandato, o mandante (no caso, o cliente) pode revogar o mandato a qualquer tempo, sem necessidade de justificativa específica.

Entretanto, embora o cliente possua essa prerrogativa, a destituição do advogado não o exime da obrigação de pagamento dos honorários contratuais devidos pelo trabalho prestado até a data da revogação, além da verba honorária sucumbencial, eventualmente devida, de acordo com o resultado da ação.

Estabelecidas tais premissas, observo que a ação de origem se trata de execução extrajudicial ajuizada por ANDERSON BISS NUNES, o qual ao tempo do ajuizamento era cliente da Recorrente. Observa-se, ainda, que a presente ação
ainda não foi julgada
, estando na fase de perícia técnica já designada.

O exame das razões recursais evidencia que a Recorrente defende fazer jus honorários advocatícios contratuais relativos a diversas outras demandas nas quais ela figurou como patrona do ora Agravado.

Entretanto, tais verbas, exatamente como consignado pelo i. Magistrado, deverão ser objeto de uma
ação autônoma de cobrança
, a fim de garantir que o valor ajustado seja devidamente apurado e cobrado de forma processualmente adequada.

No que concerne aos honorários sucumbenciais eventualmente devidos na demanda de origem, no momento da sentença, em caso de procedência, caberá ao Magistrado, analisar a atuação de cada advogado que representou a parte ao longo do processo, visando garantir a divisão proporcional dos honorários sucumbenciais entre os causídicos que efetivamente participaram das diferentes fases do litígio, compensando-os adequadamente pelo trabalho realizado.

Vê-se, portanto, que tais valores ainda estão sujeitos a condição ainda não implementada, isto é, o êxito da ação originária, razão pela qual não se revela evidenciado, na hipótese, a probabilidade do direito sustentado pela Recorrente, devendo ser mantida irretocável a decisão agravada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 05/05/2025

Voto: Peço vista.

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim

Sessão Ordinária Virtual de 19/05/2025

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim